Tribunal: TJES
Processo: 5009775-86.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PARA ANULAÇÃO DE DISTRATO. BLOQUEIO DO BEM EM DISCUSSÃO. MANUTENÇÃO. GARANTIA DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Uma vez instaurada discussão sobre a possibilidade de desfazimento do distrato celebrado entre as partes, não deve ser permitida a alienação do imóvel em discussão nos autos.

II. Conforme precedentes do STJ,
o bloqueio da matrícula, evitando que a titularidade do imóvel seja alterada, é consentânea com a garantia do resultado útil do processo.

III. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009775-86.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.
AGRAVADO: CARLOS EDUARDO AZEVEDO
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos do recurso supra, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas, ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009775-86.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.

AGRAVADO: CARLOS EDUARDO AZEVEDO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento manejado por
CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.
visando reformar a decisão proferida no ID 16578254 do processo nº 5002174-97.2021.8.08.0021, promovido por
CARLOS EDUARDO AZEVEDO
, onde foi deferido pedido subsidiário deste, formulado na petição ID 12986983 dos referidos autos, relativo à indisponibilidade do imóvel em discussão nos autos (matrícula de n. 60.624 do Livro n. 2. do RGI de Guarapari).

Em seu recurso (ID 3479619) a Agravante pede a reforma da decisão alegando, em síntese, impossibilidade de restabelecimento do pacto originário, adimplemento substancial do que fora acordado por ocasião do distrato celebrado entre as partes, e ser desmedida a indisponibilidade do bem, tendo em vista a ausência de interesse processual do pedido de restituição do imóvel.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, é relevante a transcrição de um breve trecho da decisão impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador
a quo
(ID 16578254 do processo nº 5002174-97.2021.8.08.0021), senão, vejamos:

“[...] para resguardar o imóvel objeto da presente ação na hipótese de eventual procedência dos pedidos autorais, ante a ausência de prejuízo imediato a qualquer das partes e a possibilidade de reversão a qualquer momento, DEFIRO o pedido subsidiário formulado na petição ID 12986983, relativo à indisponibilidade do bem.

AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE GUARAPARI/ES

DETERMINO, no prazo de 5 (cinco) dias, a averbação de indisponibilidade do imóvel objeto desta ação, registrado sob a matrícula de n. 60.624 do Livro n. 2, cuja cópia segue anexa, independentemente em nome de quem esteja registrado. [...]”

Conforme se pode apurar nos autos de origem, as partes celebraram contrato através do qual a Agravante vendeu para o Agravado imóvel no loteamento “RESERVA AMARY“, situado no Município de Guarapari – ES, porém, o Agravado, não tendo condições de manter o pagamento das 13 (treze) parcelas remanescentes, firmou com a Agravante instrumento de distrato e esta, por sua vez, deixou de adimplir as 3 (três) ultimas parcelas do distrato firmado, tendo o Agravado, em razão do inadimplemento da Agravante, ajuizado a demanda de origem para tornar sem efeito o distrato, e poder retomar o contrato para aquisição do imóvel.

O Código Civil, em seu art. 476, estabelece que
“
nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro
”
. Na hipótese, como se pode observar, foi justamente o inadimplemento da agravante que permitiu ao agravado a propositura da demanda de origem para tentar desfazer o distrato, para fins de reestabelecer a aquisição do imóvel.

Desta feita, como bem registrou o julgador primevo em seu ato decisório, o bloqueio determinado resguarda o imóvel, objeto da ação, para hipótese de eventual procedência dos pedidos autorais. Lado outro, desbloqueá-lo, permitindo a alienação do bem a terceira pessoa, tornaria inócua eventual procedência do processo nº 5002174-97.2021.8.08.0021. Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ENTRE CONSTRUTORA E AGENTE FINANCIADOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. SÚMULA 308/STJ. APLICAÇÃO. ANALOGIA. QUITAÇÃO. DOCUMENTOS. IMPUGNAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. BAIXA DO GRAVAME. CARÁTER IRREVERSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. Cinge-se a controvérsia a definir se houve falha na prestação jurisdicional, se a Súmula nº 308/STJ se aplica quando o imóvel é dado em alienação fiduciária e se o deferimento de tutela provisória de urgência, determinando a baixa do gravame relativo à alienação fiduciária na matrícula do imóvel, consubstancia-se em decisão de efeitos irreversíveis. (...) 4. A Súmula nº 308/STJ é aplicável por analogia aos casos em que a construtora firma contrato de empréstimo com pacto adjeto de alienação fiduciária com a instituição financeira e os adquirentes do imóvel dado em garantia comprovam a quitação do compromisso de compra e venda. 5. O deferimento de tutela provisória de urgência determinando a baixa do gravame na matrícula do imóvel configura decisão de efeitos irreversíveis, contrariando o disposto no
artigo 300, § 3º, do CPC/2015. 6.
O bloqueio da matrícula, evitando que a titularidade do imóvel seja alterada é consentânea com a garantia do resultado útil do processo
. 7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (STJ, 3ª Turma, REsp n. 1805296/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 16-6-2021). [não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BAIXA DAS HIPOTECAS COM LASTRO NA SÚMULA Nº 308 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA, PARA AFASTAR A GARANTIA REAL COMO ÓBICE À ESCRITURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BLOQUEIO DE MATRÍCULA. VIABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. "A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. " (Súmula nº 308 do STJ). 2. Para o reconhecimento definitivo da ineficácia da hipoteca, nos termos do referido enunciado sumular, é necessária a demonstração inequívoca do preenchimento dos requisitos para tal fim necessários, notadamente quanto à quitação do preço ajustado, assegurando-se o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. 3. Reveste-se de caráter satisfativo o cancelamento ou mesmo o mero afastamento da hipoteca como óbice à escrituração de imóvel quando deferido em sede de cognição sumária, o que viola o disposto no art. 300, § 3º, do Código de Processo Civil. Precedentes. 4.
O bloqueio da matrícula, evitando que a titularidade do imóvel seja alterada, é consentâneo com a garantia do resultado útil do processo
. Precedentes. Casuística. Agravo de instrumento parcialmente provido. (TJGO; AI 5559849-04.2022.8.09.0051; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Zacarias Neves Coelho; Julg. 19/05/2023; DJEGO 23/05/2023; Pág. 2349) [não existem destaques no original]

Firme nessas considerações verifico que não há razões para modificar a decisão agravada, devendo ser mantido
in totum
o pronunciamento judicial.

Ex positis,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator, para negar provimento ao recurso.